Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017277-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUAN GARCIA BONIFACIO - CPF: 154.067.807-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA PERES - CPF: 194.810.407-55 (PACIENTE), PAOLA CARDOSO BRITO - CPF: 212.738.267-60 (PACIENTE), JHONNY LUAN CHACON DA SILVA - CPF: 126.663.797-44 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUAN GARCIA BONIFACIO - CPF: 154.067.807-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO SANTANA DE MORAES - CPF: 340.083.651-68 (VÍTIMA), EDINEUSA TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 487.306.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Fraude eletrônica majorada contra idoso e associação criminosa. Prisão preventiva substituída por fiança. Adequação de medidas cautelares diversas. Confirmação da Liminar. Impetração conhecida em parte. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de fraude eletrônica majorada [contra idoso] e associação criminosa, visando a revogação da custódia preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou substituição por domiciliar.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) ausência de fundamentação da decisão constritiva; 3) predicados pessoais dos pacientes; 4) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A nulidade do reconhecimento fotográfico e a controvérsia sobre autoria retratam
matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública afigura-se idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa dos pacientes.

3. Se as condutas delitivas imputadas aos pacientes têm cunho eminentemente patrimonial e o esquema criminoso foi desarticulado a partir da identificação dos envolvidos
e recebimento da denúncia, o
“risco de reiteração delitiva”
resulta mitigado (STJ, HC nº 996.315/RS).

4. As “
condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC 108.638/MG).

5. Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, notadamente a fiança, a qual se revela adequada e suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e regular tramitação do feito.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para

substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança no valor de R$ 5.403,33 (cinco mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) para cada paciente.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do reconhecimento fotográfico pressupõe instrução probatória e contraditório perante o juízo natural, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
.

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

3. Encerrada a fase investigativa e ausente risco atual de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução criminal, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4. A prestação de fiança constitui medida processual adequada quando os crimes imputados possuem natureza eminentemente patrimonial e os pacientes apresentam predicados favoráveis.

5. As condições pessoais favoráveis dos pacientes devem ser consideradas na análise da adequação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, § 2º-A, § 4º, e 288; CPP, arts. 315, 319, VIII, 325, 326, 330 e 336.

Jurisprudências relevantes citadas:
Enunciado Criminal nº 42 do TJMT (“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”); STJ, AgRg no HC 626.543/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2021; STJ, HC 429.486/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2018; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.07.2020; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2020; STJ, HC 996.315/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.06.2025, publ. 13.06.2025; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2019; TJMT, HC nº 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.02.2024; TJMT, HC nº 1014145-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, publ. 04.10.2021; TJMT, NU nº 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 12.04.2024; TJMT, HC nº 143694/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 06.11.2015.

Doutrinas relevantes citadas:
BONFIM, Edilson Mougenot.
Reforma do Código de Processo Penal: Comentários à Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011
, p. 100.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017277-24.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JUAN GARCIA BONIFACIO

PACIENTE(S): ALEXANDRE DA SILVA PERES, PAOLA CARDOSO BRITO, JHONNY LUAN CHACON DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAOLA CARDOSO BRITO, ALEXANDRE DA SILVA PERES e JHONNY LUAN CHACON DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal (PJE nº 1005776-44.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de fraude eletrônica majorada [contra idoso] e associação criminosa – arts. 171, § 2º-A, § 4º, e 288 do CP - (PJe 1005659-53.2026.8.11.0042).

O impetrante sustenta que: 1) o “
reconhecimento fotográfico [...] não pode ser tratado como prova automática e autossuficiente de autoria, muito menos servir [...] de lastro para prisão preventiva, quando não demonstrada a observância rigorosa do art. 226 do CPP
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes possuem bons antecedentes, residência certa e ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) a prisão preventiva de PAOLA CARDOSO BRITO e de JHONNY LUAN CHACON DA SILVA deve ser substituída por prisão domiciliar, por terem filhos menores de 12 anos.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória dos pacientes. Subsidiariamente, aplicada medidas cautelares diversas da prisão, ou substituída por prisão domiciliar para PAOLA CARDOSO BRITO e JHONNY LUAN CHACON DA SILVA (ID 362327350), com documentos (ID 3 362327355 a 362327363).

O pedido liminar foi deferido parcialmente “
para substituir a prisão preventiva dos pacientes PAOLA CARDOSO BRITO, ALEXANDRE DA SILVA PERES e JHONNY LUAN CHACON DA SILVA pela prestação de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos [R$ 16.210,00 – dezesseis mil, duzentos e dez reais] para cada
” (ID 363100363).

Em petitório, o impetrante pede a reconsideração da decisão, apenas para reduzir o valor da fiança “
para aproximadamente R$ 5.403,33 (cinco mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) por paciente
” (ID 364094376), com documentos (ID 364094378 a 364094384).

O pedido foi deferido (ID 364357388).

O Juízo singular prestou informações (IDs 364628854 e 364838089).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – FRAUDE ELETRÔNICA MAJORADA (CONTRA IDOSO) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS, SUBSTIUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – CONQUANTO A DECISÃO CONSTRITIVA TENHA REGISTRADO PERTINENTE MOTIVAÇÃO PELA IMPERIOSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS E DESESTRUTURAR O GRUPO CONSTITUÍDO, VERIFICA-SE QUE, COM O ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO O ESQUEMA CRIMINOSO FOI DESARTICULADO, E A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL FORAM MITIGADOS, NÃO JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS QUANDO AS CONDUTAS DELITIVAS IMPUTADAS, AINDA QUE GRAVES, TENHAM CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL E OS PACIENTES OSTENTAM PREDICADOS FAVORÁVEIS, COMO A PRIMARIEDADE – PRECEDENTE DO TJMT – PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de justiça – ID 368704350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da autoria delitiva [por ilegalidade de reconhecimento fotográfico] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Por outro lado, em decisão liminar, a prisão preventiva foi substituída por prestação de fiança nos seguintes termos:

“[...] No caso, a forma de execução revela maior reprovabilidade, visto que houve planejamento prévio, com deslocamento interestadual (do Rio de Janeiro para Mato Grosso), aluguel de dois imóveis para servir de base operacional, aquisição de cestas básicas utilizadas como isca, posse de múltiplos aparelhos celulares (11 - onze) e chips, organização de divisão de tarefas entre os agentes. Há indicativos que se trata de associação criminosa voltada à prática reiterada deste tipo de fraude, circunstâncias que autorizam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, por indicar “sólido risco ao meio social” (STJ, HC 429486/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018). [...]

Outrossim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação dos pacientes para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020; TJMT, HC nº 1002230-78.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.2.2024).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Todavia, verifica-se que as condutas delitivas imputadas aos pacientes têm cunho eminentemente patrimonial, bem como que o esquema criminoso foi desarticulado a partir da identificação dos envolvidos e recebimento da denúncia, a mitigar o “risco de reiteração delitiva” (STJ, HC nº 996.315/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 10.6.2025 – p. 13.6.2025). [...]

Além disso, os pacientes são primários, conforme certidões de antecedentes juntadas à Ação Penal PJe 1005776-44.2026.8.11.0042, circunstância que, conquanto não seja garantidora de eventual direito à soltura, merece ser devidamente valorada (STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ao sopesar o fundamento da decisão constritiva, a extensão dos atos criminosos e os predicados pessoais dos pacientes, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança ante o prejuízo financeiro causado à vítima. [...]

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As penas máximas dos crimes [fraude eletrônica majorada e associação criminosa], somadas, são superiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), podendo ser aumentada em até 1.000 (mil) vezes (CPP, art. 325, § 1º, III).

Sopesados os crimes imputados, o prejuízo financeiro causado à vítima [ao menos R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)], o custo do deslocamento do Rio de Janeiro para Mato Grosso e aluguel de imóveis para aplicação de golpes, e a representação processual por advogado constituído, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos para cada paciente, por ser condizente com a gravidade dos fatos e os danos estimados (TJMT, HC 1014145-32.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – p. 4.10.2021), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP (TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024). [...]

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes PAOLA CARDOSO BRITO, ALEXANDRE DA SILVA PERES e JHONNY LUAN CHACON DA SILVA pela prestação de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos [R$ 16.210,00 – dezesseis mil, duzentos e dez reais] para cada, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral (CPP, art. 319 VIII), sob pena de revogação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias. [...]”.
(ID 363100363)

Na data de 30.4.2026, o valor da fiança foi reduzido nos seguintes termos:

“Verifica-se que o impetrante juntou declarações de hipossuficiência econômica dos pacientes (ID 364094380, 364094383 e 364094384), nas quais afirmam exercer atividades informais (camelô – PAOLA CARDOSO BRITO e ALEXANDRE DA SILVA PERES – e motorista de aplicativo – JHONNY LUAN CHACON DA SILVA), não possuir bens móveis ou imóveis em nome próprio e não ter condições de arcar com o valor da fiança arbitrada sem prejuízo da subsistência de suas famílias.

A hipossuficiência dos pacientes é corroborada pelo fato de permanecerem presos desde 27.4.2026, mesmo após o deferimento da liminar condicionada ao recolhimento da fiança, a denotar que o valor inicialmente arbitrado se mostra, na prática, inexequível, funcionando como verdadeiro óbice intransponível ao exercício do direito de liberdade reconhecido por este Tribunal.

Por outro lado, os pacientes são representados por advogado constituído (Dr. JUAN GARCIA BONIFÁCIO, OAB/RJ 265401) a induzir que têm condições financeiras suficientes para custear os “honorários advocatícios para a prestação de seus serviços profissionais” (TJMT, HC nº 143694/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Não obstante, a fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100).

[...]

Nesse quadro, o contexto apurado não justifica a dispensa da fiança diante da gravidade concreta dos atos criminosos [fraude eletrônica contra idoso, mediante captação indevida de dados biométricos, causando prejuízo de ao menos R$ 10.400,00 à vítima, com indícios de reiteração delitiva e atuação em associação criminosa estruturada], mas autoriza redução proporcional, sopesadas as declarações de hipossuficiência apresentadas, a ausência de bens móveis e imóveis em nome dos pacientes e suas condições socioeconômicas.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido de reconsideração
(
ID 364094376) para reduzir a fiança arbitrada para o valor de R$ 5.403,33 (cinco mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) para cada paciente, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias, sob pena de revogação.”

Recolhidas as fianças em 4 e 6.5.2026, expedidos os alvarás de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe nº 1005776-44.2026.8.11.0042).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes PAOLA CARDOSO BRITO, ALEXANDRE DA SILVA PERES e JHONNY LUAN CHACON DA SILVA pela prestação de fiança no valor de R$ 5.403,33 (cinco mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) para cada, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026